Tribunal: TJBA
Processo: 8015445-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015445-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PAULO CESAR BURAEM LOPES

Advogado(s)
:
MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO DE AVC E COMORBIDADES. COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO
A QUO
QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA POR MEIO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A INICIAL. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. OCORRÊNCIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PRÉVIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 12 DO TJBA. IMPRESCINDIBILIDADE DA COBERTURA PELA OPERADORA. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os relatórios médicos acostados aos autos originários revelam que o agravado, paciente com 56 (cinquenta e seis) anos, foi acometido por acidente vascular cerebral isquêmico, ocorrido no ano de 2022, permanecendo por
longo tempo hospitalizado, em uso de traqueostomia e gastrostomia, sem olvidar do quadro de tetraplegia secundária. Consta, ainda, que o paciente é totalmente dependente de terceiros, permanece no leito com perda global de forças nas extremidades, faz uso de dieta enteral via gastrostomia por incapacidade completa de deglutir, e apresenta incontinência urinária e fecal.

II.
O serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, a quem não cabe decidir a pertinência de tratamento prescrito por médico especializado. Precedentes do STJ.

III. Incidência, na espécie, da Súmula nº. 12 desta e. Corte de Justiça,
in verbis
: “Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento
home care
, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão”.

IV. Demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a manutenção da decisão que concedeu o pedido de liminar ao agravado agravada é medida que se impõe.

V. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8015445-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como agravado,
PAULO CESAR BURAEM LOPES .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça